Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEMANDA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 800. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário ao aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 800.

II. A parte agravante alega que a decisão recorrida violou os artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da CF/88.

III. Recurso próprio e tempestivo. Apresentadas contrarrazões (ID 16643201).

IV. De início, não merece prosperar a alegação de violação à Constituição Federal, porquanto decorre de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, já que não trouxe qualquer argumento suficiente para sustentá-la, objetivando, na verdade, rediscutir matéria já decidida com base no regramento da legislação da infraconstitucional, não havendo qualquer lesão à preceito constitucional.

V. Ademais, conforme as razões apresentadas na decisão agravada (ID 15675770), a matéria debatida nos presentes autos reveste-se de índole infraconstitucional, sem repercussão ou relevância que justifiquem o processamento do recurso extraordinário. Com efeito, a apreciação da matéria exigiria prévio reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, segundo as Súmulas 279 e 454 do STF.

VI. Anote-se que o recurso extraordinário é de fundamentação vinculada, na forma taxativamente prevista no art. 102, III, da Constituição Federal, não se conformando ao seu âmbito de arguição questões jurídicas que reclamam a interpretação de legislação ordinária, muito menos a reavaliação de provas e fatos.

VII. Noutro ponto, a decisão agravada não deve ser reconsiderada. Isto porque, conforme se extrai do acórdão paradigma referente ao Tema 800 as ações propostas nos Juizados Especiais Cíveis são, por sua natureza, fundadas em controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica.

VIII. Por isso é que, pela natureza dessas ações, o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, a demonstração de que a causa transcende a esfera privada, não bastando a mera alegação de que a questão discutida é dotada de repercussão geral. Nestas circunstâncias, cabe à parte demonstrar a excepcional repercussão geral existente, o que não foi cumprido nos autos.

IX. Portanto, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário mantida.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.